Tribunal: STF
Processo: Rcl 85991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental na reclamação. Concurso público. Exame psicotécnico. Etapa não prevista em lei. Inobservância à Súmula Vinculante 44. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pela 4ª Turma Cível do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por alegado desrespeito à Súmula Vinculante 44.

    2. Reclamação julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e restabelecer a eficácia da sentença proferida no processo de origem.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado, ao validar a realização de exame psicotécnico, sem previsão legal, sob o argumento de que a Lei 9.654/98 não proíbe a aplicação de um exame psicológico contínuo durante a segunda fase do concurso (curso de formação), inobservou o disposto na Súmula Vinculante 44.

    III. Razões de decidir

    4. Esta Corte, ao apreciar AI 758.533-QO-RG/MG, tema 338 da repercussão geral, assentou que “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”.

    5. A Lei 9.654/1998, que rege o concurso para ingresso na carreira de policial rodoviário federal, aponta expressamente para a realização do exame psicotécnico na primeira fase do concurso público, não havendo qualquer previsão de uma segunda avaliação de caráter eliminatório na segunda fase do certame, qual seja, o curso de formação. A lei prevê não só a realização do teste, mas também o momento de sua aplicação (primeira fase).

    6. O acórdão reclamado, ao validar a possibilidade de realização de um segundo exame psicotécnico em apenas uma parcela de candidatos já aprovados, em momento posterior, sem qualquer previsão legal, contrariou a Súmula Vinculante 44.

    7. Hipótese em que restou provada a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado, na medida em que o acórdão reclamado validou a possibilidade de realização de um segundo exame psicotécnico em momento posterior àquele previsto em lei, sem qualquer fundamento legal, subsumindo-se, portanto, à hipótese prevista na Súmula Vinculante 44.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental desprovido.